Tribunal: TJSP
Processo: 1019068-51.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação Cível – Seguro.

Embora a prescrição deva ser afastada, uma vez que ausente ciência inequívoca do segurado quando ao grau de sua incapacidade, o pedido é improcedente, uma vez que não há incapacidade total e permanente no caso sob exame.

Recurso provido em parte.